Tribunal: TCU
Processo: 001.526/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão mediante o qual foram aplicadas multas e sanções de inabilitação aos recorrentes em representação, apartada de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à concessão de lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária/PNRA, autuada para análise em separado das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Carlos Mario Guedes de Guedes, Celso Lisboa de Lacerda, Cesar Fernando Schiavon Aldrighi, Cesar Jose de Oliveira, Luiz Gugé Santos Fernandes, Marcelo Afonso Silva, Nilton Bezerra Guedes e Rolf Hackbart em face do Acórdão 1043/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento integral, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.3 a 9.7 da decisão recorrida; 9.2. notificar os recorrentes acerca desta deliberação.